Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700118-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Terceira Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. O recurso não merece ser conhecido, por inadmissível. Depreende-se da petição ID 27249440 que a espécie recursal interposta se trata de recurso inominado, porquanto nos termos iniciais do termo constam as seguintes considerações: “O DISTRITO FEDERAL, por seu Procurador, vem respeitosamente à presença de V. Exa., interpor RECURSO da r. sentença que o condenou a fornecer medicamentos”. No entanto, a decisão colegiada que se pretende combater tratou do improvimento do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital. O agravo de instrumento foi apresentado contra decisão que, na origem, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para condenar o Distrito Federal ao fornecimento de fármaco ao recorrido. Desta forma, verifica-se que a intenção do Distrito Federal era, na verdade, recorrer da sentença proferida nos autos principais (0701286-20.2021.8.07.0016) e não neste processo. Importante consignar que, da análise da peça, verifica-se que não se trata de recurso extraordinário, haja vista não conter os requisitos específicos de admissibilidade, tais como demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas ou o prequestionamento. Ante o exposto, não conheço recurso de ID 27249440. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito